Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXTINÇÃO. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. EQUIVOCIDADE. ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. IMPUTAÇÃO DE DESÍDIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO EXTINTIVO INSUBSISTENTE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, esteada na desídia, tem como pressupostos a intimação pessoal da parte e, por publicação, do seu patrono para impulsionarem o fluxo processual, ensejando a desconsideração dessas exigências a invalidação do provimento que coloca termo ao processo por não ter restado materializado o abandono (CPC, art. 485, § 1o).
2. Conquanto tenha o Juízo fundamentado o decreto extintivo em hipótese diversa, mas extraindo-se de sua fundamentação e do contexto dos autos que o édito extintivo decorrera de imprecação de desídia na atuação da parte, a desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o).
3. Conquanto encerre verdadeiro truísmo que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, configurando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.